Tribunal: TJMT
Processo: 1020322-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020322-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE VICENTE MONTEIRO FILHO - CPF: 496.684.631-53 (RECORRENTE), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (ADVOGADO), LUANNA FERREIRA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 011.593.171-60 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o cabimento de indenização por dano moral in
re

ipsa
, fixando valor compensatório. Sustenta
o embargante omissão
quanto à inexistência de provas do sofrimento suportado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à fundamentação da ocorrência e à quantificação do dano moral in
re

ipsa
, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os argumentos relevantes, inclusive ao aplicar a doutrina do dano moral in
re

ipsa
e ao fixar valor indenizatório adequado.

A alegação de ausência de prova do sofrimento revela inconformismo com a decisão, não se confundindo com vício de omissão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos, inclusive sobre a ocorrência e o valor do dano moral in
re

ipsa
. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de
declaração.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos d
e Declaração
opostos por
Unimed Cuiabá
–
Cooperativa
d
e Trabalho Médico
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
José Vicente Monteiro Filho
e
Luanna
Ferreira
d
os Santos Monteiro
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a embargante ao ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 17.220,00

(dezessete mil, duzentos e vinte reais)
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso quanto à análise das provas constantes nos autos relativas à comprovação do dano moral, argumentando que não houve demonstração efetiva de sofrimento real e significativo. Defende que, segundo precedentes recentes do STJ, a indenização por dano moral não pode ser presumida, devendo ser objeto de prova. Alega ainda que o valor arbitrado é excessivo e carece de fundamentação suficiente.

Ao final, requer o provimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão ou, subsidiariamente, reduzido o valor da indenização fixada.

Em sua manifestação, os embargados alegaram que o acórdão enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive reconhecendo a existência de coisa julgada quanto à negativa de cobertura. Sustentam que o dano moral foi expressamente reconhecido como presumido e que o valor fixado foi devidamente justificado. Por fim, requerem a rejeição dos embargos de declaração, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O ponto central dos presentes embargos é verificar se houve omissão quanto à análise da prova do dano moral e à fundamentação do valor da indenização fixada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado reconheceu, com fundamentação clara e articulada, que a ausência de profissionais habilitados na rede credenciada, em contexto de urgência, configura negativa tácita de cobertura por parte da operadora de plano de saúde. Essa conduta foi objeto de decisão judicial anterior, com trânsito em julgado, o que inviabiliza a rediscussão da matéria. Além disso, fundamentou-se que a recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, em situação de extrema vulnerabilidade do paciente, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de sofrimento concreto.

Portanto, o acórdão afronta diretamente a alegação da embargante de que não teria havido comprovação do dano. Ao contrário, a decisão enfrentou de forma expressa e suficiente a tese jurídica sobre a natureza do dano moral, aplicando entendimento consolidado da jurisprudência e da doutrina sobre o tema.

No que se refere ao valor da indenização (R$ 20.000,00
– vinte mil reais
), o acórdão embargado afirmou que tal quantia guarda consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante do contexto de risco à saúde, sofrimento do paciente e obrigação de indenizar fundada em responsabilidade objetiva.

A jurisprudência citada nos e
mbargos (ex.
REsp
2.161.428/SP) não descaracteriza
a aplicação da teoria do dano presumido, especialmente quando há reconhecimento judicial prévio da ilicitude da conduta e da necessidade do tratamento.

Por fim, a tentativa de discutir a suficiência da prova ou o valor da indenização por meio de embargos de declaração configura rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via processual.

Não se verifica obscuridade, contradição ou erro material no julgado. A pretensão do embargante se enquadra como mero inconformismo com o desfecho da causa, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025